Tribunal: TJDFT
Processo: 0047776-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0047776-46.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Intimado para apresentar os termos do acordo, houve o decurso do prazo de 15 dias concedido ao autor para manifestação, conforme certidão de ID 78128653. Em consulta ao Portal Informativo dos Planos Econômicos, constata-se que, após o recebimento do pedido de habilitação, a instituição financeira procederá à sua análise no prazo de 60 (sessenta) dias. Contudo, caso o pedido seja instruído com Declaração de IRPF em substituição ao extrato, o prazo será duplicado. Diante disso, suspendo o curso processual pelo período inicial de 2 (dois) meses, incumbindo à parte autora informar o andamento da sua habilitação ou, antes disso, apresentar os termos do acordo para fins de homologação. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora